Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711139-18.2019.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO ESPIRITA ASSISTENCIAL EMMANUEL RECORRIDO: TERRACAP DESPACHO Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos, verifica-se que, pelo despacho de ID no 24802994, foi indeferido o pedido de prorrogação do prazo para interposição do recurso especial formulado no bojo do recurso especial, sem, contudo, ter sido realizado o juízo de admissibilidade do apelo constitucional. Ato contínuo, o recorrente interpôs agravo no recurso especial contra o referido despacho, tendo a insurgência sido remetida ao Superior Tribunal de Justiça pelo pronunciamento de ID no 26070148. Em seguida, os autos foram encaminhados ao STJ, tendo sido devolvidos, por meio de despacho da Presidência (ID no 28518062), uma vez que não foi realizado o juízo de admissibilidade do recurso especial, com determinação de posterior remessa do agravo ao STJ, caso não tenha perdido o objeto. Considerando a não realização do juízo de admissibilidade do recurso especial, não conheço do agravo em recurso especial interposto no ID no 25130189, porquanto manifestamente inadmissível, em razão da ausência de decisão judicial ser atacada, com fulcro no artigo 932, III, CPC. Por consequência, revogo o despacho de ID no 26070148. Retifique-se a classe processual para recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007